Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737383-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ANTOIMA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto ela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 2.115,23), declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro (São Paulo/SP) e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO (domicílio do executado). A agravante alega, em síntese, que: 1) não há qualquer aleatoriedade, tampouco abusividade em relação à distribuição da demanda em Brasília/DF, pois figurou como cessionária da Cédula de Crédito Bancário e tem domicílio na Asa Sul; 2) a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título (CPC 781 V) e, no caso, a emissão da Cédula de Crédito Bancário se deu por intermédio de correspondente bancário, que possui endereço no Setor de Autarquias Sul; 3) é defeso ao juiz reconhecer, de ofício, a incompetência relativa (Súmula 33/STJ). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A agravante alega que a execução foi proposta em Brasília/DF com fundamento no art. 781, V, do CPC, in verbis: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: (...) V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Para tanto, sustenta que “a emissão da CCB se deu por intermédio de correspondente bancário, que possui endereço no Setor de Autarquias Sul – SAUS, Asa Sul, endereço no qual está adstrito à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Brasília”. Ocorre que, diferentemente do que alega a agravante, a emissão da Cédula de Crédito Bancário se deu em São Paulo/SP, e não em Brasília/DF (ID 206991592, pág. 6, do processo referência). Sendo assim, verificando que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 781, V, do CPC (regra especial de competência), correta a decisão do Juízo a quo, que reconheceu a abusividade do foro de eleição (São Paulo/SP), por não ser nem o domicílio da credora original do título/cedente (Curitiba/PR), nem o domicílio do emitente/executado (Águas Lindas/GO), declinando da competência, de ofício, com base no art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator